Tribunal: STF
Processo: Rcl 59597
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Eduardo Makoski, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000655-22.2020.5.09.0122), que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Não se conformando com o r. acórdão, a reclamada recorreu da decisão, por meio de Recurso de Revista, para que no âmbito do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, com pedido da defesa para anular o acordo, e os autos retornasse a origem para a Reclamada ser ouvida, e produzir provas, entretanto, o recuso da defesa fora negado provimento. Diante decisão interpôs recurso extrapôs recurso extraordinário, que fora negado seguimento, por conseguinte, agravo de instrumento para admissão do recurso RE, também negado provimento, assim sendo interpôs agravo interno, contudo, vejamos a d. o TST: (...).



    ‘Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.’ (...).



    ‘Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.‘



     A decisão do n. relator, além de ser controversa e haver jurisprudência do STJ, e STF, em sentido contrário, também há a dispositivos da Constituição Federal dá ensejo à interposição do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reapreciação da questão pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com suporte no artigo 102, inciso III, alínea a da Constituição Federal. [...]



    A Reclamação Constitucional, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘l’ da Constituição Federal, com vistas à preservação da competência desta Suprema Corte. Como se observa, ao manejar Ação Popular contra ato normativo expedido por Conselho Profissional, autarquia federal instituída por lei (Lei nº. 5.766/1971), há evidente e manifesta usurpação de competência da Corte Suprema, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição Federal a saber: [...]



    Nestes termos, a decisão ora reclamada incorre em evidente usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos dispostos constitucionalmente e reafirmados pela pacífica e iterativa jurisprudência desta Corte, não merecendo outro destino, que a decretação, data máxima vênia, da sua anulação, e extinção da respectiva ação judicial, do TST, que negou o processamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO. [...]



    A questão a ser enfrentada é: se a parte pretende discutir a distinção, o erro na aplicação ou mesmo a superação do precedente utilizado pelo tribunal de origem poderá fazer uso de qual instrumento processual? O STJ tem julgados no sentido de que, após o AgInt, nenhuma outra medida é cabível[10].



     Contudo, existem precedentes que enfrentam o cabimento de reclamação, pelo que é razoável apresentar duas conclusões acerca deste ponto: a) o entendimento firmado no CPC/73 de que a distinção em relação à aplicação do precedente se resolve no âmbito do tribunal local não deve prevalecer; b) há dúvida objetiva em relação à medida processual cabível após o julgamento do AgInt: ARE/AREsp; novo RE/REsp e/ou reclamação.



     Neste tema, entendo que a reclamação é admissível. De toda sorte, não pode ser considerado erro grosseiro o manejo de quaisquer dessas medidas, tendo em vista a clara dúvida e a inexistência de uniformidade de entendimento doutrinário e jurisprudencial.



    Portanto, atendendo à primazia de mérito e à cooperação, deve ser aproveitada a medida judicial adotada pela parte, em razão da clara dúvida interpretativa. A solução final desta controvérsia, portanto, passa pela uniformização de entendimento no STJ, que poderá ocorrer com o julgamento dessa reclamação pela Corte Especial e pelo STF.”



    Ao final, requer “seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente súmula do STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 5/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a referida data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Em consulta ao sítio do TST, verifica-se que foi negado provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, por ausência de transcendência (art. 896-A, § 1º, da CLT). O tema discutido foi a negativa de prestação jurisdicional em face da ausência de manifestação do TRT sobre citação do réu e a aplicação da pena de revelia. Interposto Recurso Extraordinário, lhe foi negado seguimento, em função do Tema 181-RG -- “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608”.



    Veio o Agravo do art. 1.042 do CPC, o qual foi indeferido o processamento, pois incabível (Doc. 4). Esta é a decisão reclamada.



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, uma vez que cumpriu determinação desta CORTE. Além disso, é incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência deste TRIBUNAL: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).” 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente